Tribunal: TJBA
Processo: 8002146-36.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002146-36.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em ação que versa sobre o ressarcimento de valores supostamente subtraídos da conta vinculada ao PASEP. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelação impugnou adequadamente o fundamento do acórdão recorrido, em conformidade com o princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC.

III. Razões de decidir

O recurso não impugna especificamente o fundamento da prescrição reconhecida no acórdão recorrido, limitando-se a sustentar a aplicabilidade do Tema 1.300 do STJ, que não tem pertinência com a decisão que extinguiu o feito com base na prescrição.

A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos do julgado impugnado caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de confronto direto com os fundamentos da decisão impugnada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 47.395/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.11.2016, DJe 06.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002146-36.2025.8.05.0146
, em que figuram como embargante DOMINGOS CARLOS DA SILVA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.